Tribunal: TJSP
Processo: 1117616-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Atraso de voo internacional, sem assistência à autora apelante, que precisou pernoitar no aeroporto da primeira escala, chegando com 24 horas de atraso no destino - Aplicação do CDC - Danos morais caracterizados - Elevação do "quantum" indenizatório de R$7.000,00 para R$10.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte - Danos materiais não

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Atraso de voo internacional, sem assistência à autora apelante, que precisou pernoitar no aeroporto da primeira escala, chegando com 24 horas de atraso no destino - Aplicação do CDC - Danos morais caracterizados - Elevação do "quantum" indenizatório de R$7.000,00 para R$10.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte - Danos materiais não comprovados (compra de insulina) - Fixação da honorária advocatícia em 20% do condenatório (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC) - Recurso provido em parte.